Tribunal: TJES
Processo: 5025454-88.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025454-88.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: PATRICK RAMON BARROS DE FREITAS

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL IDENTIFICADO – VÍCIO SANADO, SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO – ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS.

- Identificado o erro material no acórdão embargado, acolhe-se o integrativo para sanar o vício, sem alteração substancial do julgado, determinando que o acórdão embargado seja novamente publicado nos seguintes termos:

“Apelação Cível nº 5025454-88.2021.8.08.0024

Apelante: Dacasa Financeira S/A

Apelado: Patrick Ramon Barros de Freitas

Relatora Designada: Desembargadora Janete Vargas Simões

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. TERMO DE ADESÃO. DOCUMENTOS SUFICIENTES AO APARELHAMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA ANULADA. APELAÇÃO PROVIDA.

1. Nos termos da jurisprudência do e. STJ,
“[...]prova escrita é todo e qualquer documento que autorize o Juiz a entender que há direito à cobrança de determinada dívida", (ut. REsp nº 437.638/RS, Quarta Turma, Relator o Ministro Barros Monteiro, DJ de 28/10/02). 1.1. Esta Corte entende, ainda, que "a prova hábil a instruir a ação monitória, a que alude o artigo 1.102-A do Código de Processo Civil não precisa, necessariamente, ter sido emitida pelo devedor ou nela constar sua assinatura ou de um representante. Basta que tenha forma escrita e seja suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado" (ut. AgRg no AREsp 289.660/RN, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/06/2013, DJe 19/06/2013).[...]” (AgInt no AREsp n. 1.208.811/MT, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 4/9/2018, DJe de 14/9/2018.)

2. No caso dos autos, os documentos juntados pela parte autora já propiciam a procedibilidade da demanda monitória, já que indicam uma relação jurídica e um pretenso crédito, sendo certo que o Termo de Adesão constante do evento n. 4827679 converge para subsidiar o prosseguimento da presente ação.
3. Apelação cível provida para anular a sentença e determinar o retorno do feito à origem para regular processamento.”

Vitória, 28 de novembro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 5025454-88.2021.8.08.0024

Embargante: Dacasa Financeira S/A

Embargado: Patrick Ramon Barros de Freitas

Relator:

Desembargador Annibal de Rezende Lima

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão ID. 6253395 que, por maioria de votos, deu provimento ao apelo interposto pela embargante contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Vitória/ES que, nos autos da ação monitória ajuizada pela recorrente, extinguiu o processo, nos termos do art. 485, I, do CPC.

Em suas razões, o embargante sustenta que o acórdão atacado incorre em erro material, ao pálio de que teria sido publicado acórdão estranho aos autos do processo em apreço, motivo pelo qual requereu o provimento do integrativo, a fim de sanar o vício apontado. (ID. 6336852)

Sem contrarrazões.

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 18 de outubro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

De fato, observo que o acórdão disponibilizado no evento n. 6253395 incorre em erro material em relação ao nome da parte recorrida e do número do processo, embora o conteúdo da decisão se referia efetivamente ao julgamento do apelo manejado pelo embargante nos autos em apreço.

Nesse contexto, tenho por pertinentes os argumentos aduzidos pela embargante e reconheço a existência do erro material antes apontado, pelo que acolho os embargos de declaração em apreço para sanar o vício antes apontado, todavia sem modificação do resultado material do julgado, determinando que o acórdão embargado seja novamente publicado nos seguintes termos:

“Apelação Cível nº 5025454-88.2021.8.08.0024

Apelante: Dacasa Financeira S/A

Apelado: Patrick Ramon Barros de Freitas

Relatora Designada: Desembargadora Janete Vargas Simões

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. TERMO DE ADESÃO. DOCUMENTOS SUFICIENTES AO APARELHAMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA ANULADA. APELAÇÃO PROVIDA.

1. Nos termos da jurisprudência do e. STJ,
“[...]prova escrita é todo e qualquer documento que autorize o Juiz a entender que há direito à cobrança de determinada dívida", (ut. REsp nº 437.638/RS, Quarta Turma, Relator o Ministro Barros Monteiro, DJ de 28/10/02). 1.1. Esta Corte entende, ainda, que "a prova hábil a instruir a ação monitória, a que alude o artigo 1.102-A do Código de Processo Civil não precisa, necessariamente, ter sido emitida pelo devedor ou nela constar sua assinatura ou de um representante. Basta que tenha forma escrita e seja suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado" (ut. AgRg no AREsp 289.660/RN, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/06/2013, DJe 19/06/2013).[...]” (AgInt no AREsp n. 1.208.811/MT, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 4/9/2018, DJe de 14/9/2018.)

2. No caso dos autos, os documentos juntados pela parte autora já propiciam a procedibilidade da demanda monitória, já que indicam uma relação jurídica e um pretenso crédito, sendo certo que o Termo de Adesão constante do evento n. 4827679 converge para subsidiar o prosseguimento da presente ação.
3. Apelação cível provida para anular a sentença e determinar o retorno do feito à origem para regular processamento.”

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 28/11/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
Acompanhar
.